Tribunal: STF
Processo: HC 74048
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Pacientes condenados à pena de 5
anos e 4 meses de reclusão, cada, além de 13 dias-multa, como
incursos, o primeiro, no art. 157, § 2º, itens I e II, e, o segundo,
no art. 157, § 2º, itens I e II, combinado com o art. 29, todos do
Código Penal. 2. Alegação de erro na dosimetria das penas. 3.
Irrelevante a alegação de que era réu confesso e acerca da
menoridade, no que concerne à dosimetria da pena. Incabível a
fixação de pena abaixo do mínimo legal de quatro anos de reclusão,
ut art. 157 do CP. 7. Habeas corpus indeferido.